Tribunal: TJES
Processo: 5003207-95.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2022-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003207-95.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: BRUNO DE BRITO COIMBRA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 2521499).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
OI MÓVEL S/A,
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença deve ser reformada;
b)
que a recorrida consumiu os serviços;
c)
que os serviços foram prestados;
d)
que houve inadimplemento do recorrida;
e)
que não houve falha na prestação dos serviços, quiçá ato ilícito;
f)
que deve esta Turma Recursal determinar a intimação da recorrente para o cumprimento de eventual condenação, a fim de evitar futura incidência de multa;

g)
que a negativação do nome do recorrido foi devida;
h)
que a recorrente agiu no exercício regular do direito;
i)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação caracteriza mero aborrecimento;
j)
que os danos morais fixados pelo juízo
a quo
devem ser minorados, sob pena de enriquecimento sem causa;
k)
que o processo deve ser suspenso por conta da decisão presente no REsp 1.525.174/RS .

O cerne da presente lide prende-se em apurar se é lícita a cobrança realizada pela recorrente em razão dos supostos débitos imputados ao recorrido, bem como a inclusão do seu nome no rol de inadimplentes e se tal situação enseja a indenização a título de danos morais.

Inicialmente, vejo que o juízo
a quo
decidiu de forma correta sobre a não suspensão da demanda, posto que o REsp 1.525.174 define tese acerca da existência de dano moral no caso de cobrança de valores referentes à alteração de planos de franquia ou de serviços contratados.

No caso concreto, trata-se de discussão acerca da ausência de contratação de qualquer tipo de serviço com a recorrente. Analisando os autos, noto que não há qualquer tipo de relação jurídica entre as partes, posto que não há comprovação de que o recorrido contratou os serviços da recorrente.

Portanto, não houve alteração de planos ou serviços contratados, mas sim a cobrança indevida de uma relação jurídica inexistente, não havendo que se falar em suspensão do feito.

Pois bem, a parte recorrida sustentou na sua peça exordial, que teve seu nome negativado por razões desconhecidas.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da recorrente não merece guarida, eis que restou demonstrado nos autos que a cobrança é indevida, em razão da recorrente não comprovar efetivamente, a existência da dívida, o que gera a impossibilidade de exigir o débito.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos a documentação necessária para comprovar suas alegações, especialmente a relação jurídica entre as partes, negativando o nome (ID. 2521358) do recorrido de forma indevida.

Ademais, as telas do sistema interno do recorrente foram juntadas unilateralmente, e não demonstram efetivamente a contratação/autorização dos seus serviços.

Assim, por negligência da recorrente, o recorrido foi envolvido em uma relação jurídica, que sequer tinha conhecimento de sua existência, culminando, inclusive, na inscrição do seu nome no rol de inadimplentes.

Assim, como a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inadimplência da dívida, agiu com negligência e assumiu o risco de responder pelos danos causados à recorrida.

Dessa forma, estando patente que a situação só ocorreu por negligência e falha na prestação de serviço pela recorrente, tenho que restou sobejamente caracterizado o ato ilícito perpetrado por esta, o dano sofrido pelo recorrido (
in re ipsa
) e o nexo causal entre a conduta e o dano sofrido, impondo-se o reconhecimento da existência do dever de indenizar.

Destarte, havendo a comprovação da ilicitude da conduta praticada pela parte recorrente, o dano moral causado é
in re ipsa
, bastando a demonstração do fato gerador do dano, porque na hipótese a dor/sofrimento é presumido, consoante convencionou-se na jurisprudência pátria, notadamente no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019).

Por conseguinte, é devida a indenização por danos morais nos mesmos parâmetros fixados pelo Juízo
a quo
- R$10.000,00 (oito mil reais) -, uma vez que o julgador ao fixar o
quantum
arbitrado na sentença obedeceu: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE DÉBITO. PARTE AUTORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO OS SERVIÇOS DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, TORNAR DEFINITIVA A DECISÃO QUE EXCLUIR O NOME DA RECORRIDA NO ROL DE INADIMPLENTES E CONDENAR A RECORRENTE EM DANOS MORAIS, NO VALOR DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, COM FINCAS NO ART. 55 DA LEI 9.099/95.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.